Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVL. PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECEITA DA ENTIDADE GESTORA. VALES-TRANSPORTES. ATIVIDADES DE EMISSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E RESGATE. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. OMISSÃO. INICORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Tendo em vista a sistemática da contagem de prazos processuais insculpida nos artigos 219 e 224 do Código de Processo Civil, são intempestivos os Embargos de Declaração opostos quando já expirado o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 1.023, caput, do Estatuto Processual Civil.
3. Não há omissão no acórdão se a matéria objeto da controvérsia foi integralmente decidida, incluindo-se os pontos sobre os quais se alega haver omissão – despesas do período posterior à edição da Lei no 3.701/2005 e juros de mora incidentes na hipótese.
4. Embargos de Declaração opostos pelo SETRANSP não conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal desprovidos.